Tribunal: STF
Processo: AO 1770
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Agravo regimental em ação penal privada. Rejeição da queixa-crime. 2. Cabível a rejeição, quando manifestamente improcedente, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Injúria e difamação. Palavras ofensivas a presidente de entidade esportiva, proferidas por deputado federal. Nexo com a atividade parlamentar. Imunidade parlamentar. Art. 53 da CF. 4. Ofensas semelhantes àquelas objeto do Inquérito 3.887, relator ministro Teori Zavascki, que culminou na rejeição da denúncia. 5. Negado provimento ao agravo regimental.